Tribunal: TJPA
Processo: 0026430-12.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026430-12.2011.8.14.0301

APELANTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO EX OFFICIO. DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS. REQUISITO TEMPORAL. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em Ação Ordinária de cobrança de ajuda de custo, ajuizada por servidor público estadual contra o Estado do Pará, relativa à remoção funcional entre municípios com distância superior a 100 km.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a distância entre os municípios justifica, por si só, o pagamento da ajuda de custo; (ii) verificar se o servidor cumpriu o requisito temporal mínimo de 12 meses de efetivo exercício na lotação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O pagamento da ajuda de custo exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, conforme previsão na LC nº 022/1994.

4.O requisito temporal mínimo de 12 meses na lotação de origem não foi observado, pois o servidor foi removido menos de um mês após a posse.

5.A ausência de fato novo ou tese jurídica relevante impede a reforma da decisão monocrática.

6.A decisão está em conformidade com a jurisprudência do TJPA, que exige a comprovação dos requisitos legais para o deferimento da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A concessão de ajuda de custo por remoção ex officio exige o cumprimento dos requisitos legais previstos na legislação estadual.

2.O servidor deve comprovar o efetivo exercício por, no mínimo, 12 meses na lotação anterior, nos termos do art. 56, § 2º, da LC nº 022/1994.

A mera distância entre os municípios não garante, por si só, o direito à verba indenizatória.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
LC/PA nº 022/1994, art. 56, § 2º; Lei nº 5.810/1994; Decreto Estadual nº 411/1995.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCív nº 0001224-64.2009.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina, j. 20.03.2023; TJPA, ApCív nº 0008176-88.2011.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque, j. 15.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 15975341
,
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
Ação Ordinária de cobrança de ajuda de custo ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pelo ora agravante, servidor público estadual, contra o Estado do Pará, objetivando o recebimento de verba indenizatória referente à ajuda de custo decorrente de remoção funcional entre os municípios de Cachoeira do Piriá e Nova Esperança do Piriá, ambos localizados no interior do Estado do Pará, cuja distância é superior a 100 km.

O juízo a quo julgou improcedente a demanda, entendimento que foi mantido por decisão monocrática deste Relator, ao fundamento da presente ementa:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 022/94 E 5.810/94. AJUDA DE CUSTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NA COMARCA DE ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformada, o recorrente interpôs o presente agravo interno sustenta que a decisão monocrática deve ser reanalisada pelo colegiado, invocando o princípio constitucional da colegialidade das decisões e apontando o preenchimento dos dois requisitos legais necessários para o deferimento da ajuda de custo, conforme os artigos 70 e 150 da Lei Complementar Estadual nº 022/1994 e o artigo 4º do Decreto Estadual nº 411/1995.

Sustenta, ainda, que a negativa administrativa pautou exclusivamente no fundamento de que a distância entre os municípios seria inferior a 100 km, argumento refutado por perícia determinada pelo juízo de primeira instância, a qual concluiu pela distância superior.

Ao final, requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 17470741).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando detidamente o caso concreto, impõe-se reconhecer que os argumentos expendidos no presente Agravo Interno não merecem acolhimento. Com efeito, o recurso foi interposto contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento à Apelação do ora agravante, mantendo hígida a sentença de primeiro grau que julgara improcedente o pleito de cobrança de ajuda de custo. Sustenta o agravante, em síntese, a necessidade de reanálise da controvérsia pelo órgão colegiado, reiterando a tese de que preenche os requisitos legais para a percepção da verba indenizatória.

Contudo, em análise às razões recursais, verifico que o agravante não apresenta qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática combatida, limitando-se a rediscutir matéria já devidamente analisada e rechaçada.

Conforme exposto na decisão agravada, a controvérsia cinge-se em verificar se o servidor, removido
ex officio
, faz jus à percepção de ajuda de custo.

A legislação estadual aplicável à espécie, notadamente a Lei Complementar n.º 022/1994 (Estatuto da Polícia Civil do Estado do Pará), a Lei n.º 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará) e o Decreto regulamentador n.º 411/1995, estabelece os critérios para a concessão da referida verba.

O ponto central que fundamentou tanto a sentença de piso quanto a decisão monocrática ora recorrida reside na ausência de preenchimento do requisito temporal previsto no art. 56, § 2º, da Lei Complementar Estadual n.º 022/1994, que dispõe:

Art. 56 (...)

§ 2º -
Quando a remoção gerar ajuda de custo o servidor somente poderá ser removido para outro órgão policial após 12 meses de efetivo exercício na lotação atual.

Da análise dos autos, revela-se incontroverso que o agravante, inicialmente lotado no município de Cachoeira do Piriá em 25.10.2010, foi removido para Nova Esperança do Piriá em 08.11.2010, ou seja, após menos de um mês de efetivo exercício na unidade originária.

Dessa forma, ainda que a remoção tenha ocorrido por interesse da Administração e que a distância entre os municípios seja superior a 100 km, o servidor não cumpria o lapso temporal mínimo de 12 (doze) meses de efetivo exercício na lotação anterior, requisito indispensável para a concessão da ajuda de custo, nos termos da legislação de regência.

A decisão monocrática foi proferida em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme precedentes ali citados, os quais reitero:

AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE CONVENIÊNIA, OPORTUNIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(...)
4. Nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94 e do Decreto nº 0411/95, o pagamento de verba referente à ajuda de custo, depende da presença de requisitos pertinentes, pois destina-se a compensar o servidor pelas despesas realizadas com seu transporte e de sua família.
5. Não restou comprovado nos autos as despesas com a mudança e fixação de novo domicílio, não havendo que se falar em concessão do benefício;
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001224-64.2009.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

.................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUDA DE CUSTO. LEI ESTADUAL Nº 4.491/73. NÃO CABIMENTO DA VANTAGEM. REQUISITO REFERENTE À MUDANÇA DE SEDE NÃO PREENCHIDO. MUNICÍPIOS INTERLIGADOS POR SERVIÇO DE TRANSPORTE FREQUENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
(...)
4. Não estando preenchido o requisito referente à mudança de sede previsto em Lei, deve ser indeferido o pedido referente à ajuda de custo.
5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008176-88.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/06/2020)

Portanto, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, pois aplicou corretamente o direito à espécie. A ausência do preenchimento do requisito temporal de 12 (doze) meses de permanência na comarca de origem é óbice intransponível à concessão da ajuda de custo pleiteada.

Ante o exposto, por não vislumbrar nas razões do agravante fundamentos aptos a modificar o julgado,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 15975341
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/09/2025